Tribunal: STF
Processo: AI 64061
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
Taxa Rodoviária Única. Empresas permissionárias de serviço municipal de transporte coletivo de passageiros, cujos veículos só transitam na zona urbana. Incidência. Recurso extraordinário indeferido. Agravo regimental não provido.